Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-82.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800429-82.2021.8.14.0049

APELANTE: GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO ACUSADO NA POSSE DO ENTORPECENTE. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO. APESAR DE ERRO MATERIAL DO MAGISTRADO NO MOMENTO DA SENTENÇA, AFIRMANDO QUE A PENA SERIA APLICADA ACIMA DO MÍNIMO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR, NA PRÁTICA, A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS (TRÁFICO PRIVILEGIADO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS A SER DETERMINADA OPORTUNAMENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de inépcia da denúncia: Não é inepta a denúncia que, como no presente caso, narra a ocorrência do crime, bem como descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do CPP.
In casu
, a denúncia contém a descrição do evento criminoso, com as circunstâncias que o envolveram, a indicação da vítima e do ora apelante como autor do fato, bem como do tipo penal em que se insere a conduta realizada, propiciando o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, restou claro o vínculo entre o recorrente e a acusação que lhe pesa, bem descrita na peça denunciativa, que o incursiona, dentre outros delitos, nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/06, no núcleo
trazer consigo
.

2. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência da mencionada Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (
pas de nulitté sans grief
). Desta feita, não verifico nenhum prejuízo sofrido pelo réu e, consequentemente, pela defesa, na medida em que qualificou o acusado, expôs com clareza o fato criminoso, as circunstâncias e a capitulação do crime (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), tendo ainda oferecido o rol de testemunhas. Ausência de qualquer prejuízo ocasionado à defesa. Preliminar rejeitada.

3. Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos se apresenta suficiente para imputar ao apelante a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do acusado retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

4.
In casu
, resta prejudicado o pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, tendo em vista que, apesar de ter ocorrido erro material quando o juízo sentenciante afirma ter aplicado a pena-base acima do mínimo legal, na prática, o
quantum
fixado foi de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, já no mínimo legal para o crime de tráfico, atendendo ao disposto no mencionado dispositivo legal.

5. Apesar de o entendimento majoritário da jurisprudência, anteriormente, convergir em outra direção, deve-se frisar que, atualmente, o STJ curvou-se ao posicionamento firmado pelo Plenário do STF, alterando seu entendimento acerca do assunto, no sentido de que a existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006.

6. Pena de GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado ao apelante, fixando-lhe a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pena substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 16 do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Geovane Gabriel Andrade Silva
(nascido em
19/04/1987
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
08/06/2021
, doc. ID 8240582 – págs. 189/200, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará,
Dr. Elano Demétrio Ximenes
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 8240499 – págs. 71/72) que, no dia
02/03/2021
, por volta das 22h30min., uma guarnição da Polícia Militar, composta pelo
CB PM Joel
,
CB PM Lourdes
e
SD PM Jefferson Pureza
realizavam
patrulhamento ostensivo
nas ruas da cidade, em viatura policial, quando receberam
denúncia anônima
sobre a
prática de tráfico de drogas
na
Terceira Rua
do bairro
Sagrada Família
, atribuída a uma pessoa designada por “Gu”, tendo então se deslocado ao local, oportunidade em que
identificaram o denunciado Geovane Gabriel Andrade Silva
,

em via pública,
já conhecido pelo envolvimento com a prática de tráfico de drogas
.

Realizada a
busca pessoal
, o denunciado foi surpreendido em posse de
24 (vinte e quatro) pequenas porções de substância com aspecto assemelhado a droga popularmente designada óxi
, bem como uma
porção de substância vegetal semelhante a maconha
, além da quantia de
R$ 15,00 (quinze reais), em espécie
.

Perante a autoridade policial,
o denunciado negou a propriedade da droga, admitindo, por outro lado, a apreensão
, atribuindo-as a
terceira pessoa
que se encontrava em sua companhia por ocasião da abordagem policial, indicado pela alcunha “Cachorro”, que jogou em sua direção as drogas na oportunidade.

Em
razões recursais
(doc. ID 8240610 – págs. 267/280), a defesa requer, preliminarmente, a
nulidade do processo
, em face da
inépcia da denúncia
, vez que não atendidos os requisitos do art. 41 do CPP, não deixando transparecer literalmente qual a imputação que está sendo feita. Assim, não é dever da defesa supor, adivinhar, especular sobre qual a acusação que está sendo feita.

No mérito, a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
, ante a
inexistência de investigação
e
inexistência de apreensão de apetrechos ou demais indícios
necessários para caracterizar a conduta como tráfico.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se ao apelante a redução da pena-base para o mínimo legal
, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis. Requer também a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, do CPB (tráfico privilegiado)
, procedendo-se a imediata
conversão em pena restritiva de direitos
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 8240614 – págs. 297/301), o Promotor de Justiça rebateu todos os argumentos levantados nas razões recursais pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
nos demais termos (parecer doc. ID 9353553 – págs. 320/328).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da nulidade processual. Inépcia da denúncia.

Preliminarmente, a defesa pugna pela
nulidade do processo por inépcia da denúncia
, sendo a mesma
genérica ao narrar os fatos
, não esclarecendo qual a conduta corresponde a ação do réu na mencionada ação criminosa, havendo, desse modo,
afronta aos requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP
.

Analisando a denúncia ofertada em desfavor do apelante (doc. ID 8240499 – págs. 71/72), verifico que o
Ministério Público Estadual narrou a conduta criminosa imputada, com todas as circunstâncias relevantes ao exercício do direito de defesa
, demonstrando a peça de ingresso o liame entre a conduta do apelante e a prática tida por delituosa.

Desse modo, tem-se que
não é inepta a denúncia
que, como no presente caso,
narra a ocorrência do crime
, bem como
descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal
, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do CPP.
In casu
, a denúncia contém a descrição do evento criminoso, com as circunstâncias que o envolveram, a indicação da vítima e do ora apelante como autor do fato, bem como do tipo penal em que se insere a conduta realizada, propiciando o exercício da ampla defesa.

Nesse contexto,
restou claro o vínculo entre o recorrente e a acusação que lhe pesa
, bem descrita na peça denunciativa, que o incursiona, dentre outros delitos, nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Além disso, à luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência da mencionada Corte firmou o entendimento de que,
para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte
(
pas de nulitté sans grief
). Desta feita, não verifico nenhum prejuízo sofrido pelo réu e, consequentemente, pela defesa, na medida em que
qualificou o acusado
,
expôs com clareza o fato criminoso
,
as circunstâncias
e a
capitulação do crime
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), tendo ainda
oferecido o rol de testemunhas
.

Nesse sentido:

PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. PRELIMINARES.
INÉPCIA DA DENÚNCIA
E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
REJEIÇÃO
. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPA CONFIGURADA. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, quando a peça exordial descreve satisfatoriamente a conduta atribuída ao réu, permitindo-lhe a exata compreensão do contexto fático, propiciando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. O agente que se propõe a conduzir veículo sem a atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (artigo 28 do CTB) age consciente de que poderá dar causa a acidente, por agir sem o dever objetivo de cuidado, incrementando ou criando riscos desnecessários. 4. Ausente prova que revele íntima relação de afetividade entre o acusado e a vítima, apta a demonstrar que o seu sofrimento moral possa ensejar a aplicação do benefício do perdão judicial, inviável o acolhimento do pedido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
20131210015754APR - (0001528-13.2013.8.07.0012 - Res. 65 CNJ), Registro do Acórdão Número: 990254, Data de Julgamento: 26/01/2017, Órgão Julgador: 3ª TURMA CRIMINAL, Relator: JESUINO RISSATO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 01/02/2017
).

Nesta senda de raciocínio:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
INÉPCIA DE DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, POR CONSEGUINTE. PENA REDIMENSIONADA.
1. Não há que se falar em inépcia da denúncia, posto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia (AgRg no AREsp n. 1.337.066/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/10/2020)
.
2. Diante de todo o contexto, ficou comprovado que o paciente estaria solicitando a entrega de drogas para serem vendidas a uma terceira pessoa, caracterizando assim o delito de tráfico de drogas. Porém, em relação à associação para o tráfico de drogas, não ficou devidamente demonstrada a estabilidade e permanência. 3. Apenas a confissão extrapolicial, sem outros elementos de prova, não é suficiente para condenação no delito de associação para o tráfico de drogas, devendo assim ser afastada. 4. Diante da absolvição do delito de associação, cabível a incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quanto ao crime de tráfico, por ter sido esse o único fundamento adotado para a negativa do privilégio. 5. Ordem concedida para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando a reprimenda pelo crime de tráfico de drogas para fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto.” (STJ, HC 721.648/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022) (grifei)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPARTILHAMENTO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. PRECEDENTE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 990). VIABILIDADE.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROLATADA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. PREJUDICIALIDADE. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
POSSIBILIDADE. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. ART. 12, I, DA LEI N. 8.137/1990. CAUSA DE AUMENTO. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SONEGADO DESCRITO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É válido o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedente do STF. Repercussão Geral (tema 990).
2. Após a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia. Precedentes.
3. Caso em que o Tribunal de origem justificou o indeferimento da diligência com base na desnecessidade de produção da prova requerida, bem como na falta de comprovação do motivo excepcional a justificar o pedido de ouvida da testemunha só ao término da instrução. O argumento justificado sobre ser prescindível a diligência requerida afasta a violação ao art. 402 do CPP. Precedentes do STJ. 4. A descrição, na denúncia, do valor do crédito tributário sonegado é suficiente para que o juízo delibere sobre o grave dano à coletividade e, consequentemente, sobre a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990. Precedentes do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1836170/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).

Assim,
rejeito a preliminar levantada
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 8240436 – pág. 10), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 8240436 – pág. 11), o qual atesta a apreensão de
“24 petecas de óxi, 01 peteca de maconha e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais)”
, pelo
Auto de Constatação Provisória de Substância Entorpecente
(doc. ID 8240436 – págs. 12/14), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 8240436 – págs. 15/18) e pela
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo
(doc. ID 8240577 – págs. 179/180). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A testemunha
PM Jefferson Ribeiro Pureza
relatou em
juízo
(doc. ID 8240569 – págs. 165/168): “Que recebeu várias denúncias anônimas sobre o tráfico de drogas na região;
que Geovane já era conhecido da guarnição
, tendo sido abordado em outras ocasiões, mas sem nenhum tipo de substância ilícita;
que, desta vez, foi encontrada determinada quantidade de óxi e maconha na posse do acusado
; que Geovane afirmou que os entorpecentes eram para seu consumo pessoal; que o mesmo foi encaminhado à Depol; que com o acusado também foi encontrada determinada quantia em dinheiro”.

A testemunha
PM Maria de Lourdes Lima de Abreu
afirmou em juízo (doc. ID 8240569 – págs. 165/168): “
Que receberam denúncia anônima sobre tráfico de drogas
; que se deslocaram ao local para averiguações;
que Geovane foi abordado e em sua posse foram encontradas 24 pedras de óxi, uma peteca de maconha e a quantia de R$15,00 em espécie
; que o acusado declarou que os entorpecentes lhe pertenciam; que o acusado ainda tentou se evadir do local no momento em que lhe foi dada voz de prisão; que o acusado foi conduzido à Depol para providências”.

A testemunha
PM Joel Damasceno de Sousa
aduziu em
juízo
(doc. ID 8240569 – págs. 165/168): “Que estavam em rondas pela cidade quando
receberam denúncia anônima sobre o tráfico de drogas na região
; que se deslocaram ao local para averiguações; que ao chegarem no local indicado,
se depararam com Geovane
; que acusado tentou empreender fuga, mas não obteve êxito;
que durante busca pessoal, foram encontradas 24 pedras de óxi, uma peteca de maconha e determinada quantia em dinheiro
; que o acusado foi conduzido à Depol para providências”.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório,
calcado em situações fáticas e jurídicas
, não se mostrando qualquer ilegalidade ao ponto de justificar a absolvição do apelante.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retrata a conduta do réu, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Cumpre salientar que, os
depoimentos dos policiais militares
que participaram da abordagem, da revista e da prisão do acusado foram uníssonos ao afirmar que
o acusado foi revistado e em seu poder foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita
, sendo
0,363g
(trezentos e sessenta e três miligramas) de
maconha
e
1,994g
(um grama, novecentos e noventa e quatro miligramas) de
cocaína
(
Laudo Definitivo
, doc. ID 8240577 – págs. 179/180). Assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade. Em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE -
TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE
- PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQUENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em consequência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subsequente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada.
VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência
. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do
habeas corpus
. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO).

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2. Da dosimetria. Da redução da pena-base ao mínimo legal. Da aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei Antidrogas. Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa pleiteia que
seja a pena-base fixada em seu mínimo legal
, bem como o
reconhecimento do tráfico privilegiado
, nos termos do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, dado o preenchimento dos requisitos legais, com a
conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
.

No entanto, resta
prejudicado o pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal
, tendo em vista que, apesar de ter ocorrido
erro material
quando o juízo sentenciante afirma ter aplicado a pena-base acima do mínimo legal, na prática,
o
quantum
fixado foi de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, ou seja,
já no mínimo legal para o crime de tráfico
, atendendo ao disposto no mencionado dispositivo legal.

Segundo a defesa do apelante, o magistrado sentenciante não aplicou a
redução da pena disposta no art. 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006
, o que é um verdadeiro absurdo, tendo em vista que
o apelante preenche os requisitos para tanto
.

Aqui,
assiste razão ao apelante
.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

§4º. Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Vê-se que o juiz sentenciante asseverou que
o apelante não fazia jus à supracitada minorante
, por
responder a outras ações penais em andamento
, o que evidenciaria a
dedicação à atividade criminosa
. Na sentença vergastada, na parte que nos interessa,
o magistrado recusou essa aplicação
, estando assim redigido (doc. ID 8240582 – págs. 196/197): “(...).
DA INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06:
A causa de diminuição de pena prevista no Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, não se aplica ao acusado, pois
possui diversas passagens pela polícia
, conforme se depreende através da Certidão de ID nº 2389599 (...)”.

No entanto, apesar de o entendimento majoritário da jurisprudência, anteriormente, convergir naquela direção, deve-se frisar que,
atualmente, o STJ curvou-se ao posicionamento firmado pelo STF, alterando seu entendimento acerca do assunto, no sentido de que
a existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006
,
verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento.
A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma. Ordem concedida
.
(STF - HC 204523 AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. NUNES MARQUES - Redator(a) do acórdão: Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 16/11/2021 - Publicação: 03/02/2022)
.

Ementa: 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida ou atividade habitual.
2. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
Ressalva deste relator.
3. Não havendo sido apreendida quantidade tão expressiva de drogas com o paciente, mostra-se adequada e suficiente a redução de pena no patamar máximo de 2/3
. (...).
(STJ - HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)
.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
QUANTUM
DE AUMENTO. UM SEXTO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EVIDENCIAR DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NATUREZA DA DROGA. SEPARAÇÃO DE CRITÉRIOS. INVIABILIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA DE DOIS TERÇOS. ALTERAÇÃO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
. RECURSO PROVIDO. 1. A materialidade e a autoria pela prática do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto provatório acostados aos autos, especialmente pela confissão judicial do acusado, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, com a prisão em flagrante, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudo de exame pericial 2. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
3.
Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação a atividades criminosas, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06). Precedentes STF e STJ
. 4. Não se admite a separação dos vetores "quantidade da droga" e "natureza da droga" com a finalidade de serem utilizados em circunstâncias ou fases distintas do processo e individualização da pena
. 5. 6. Ausente critério idôneo a fundamentar menor percentual quanto à causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, deve a reprimenda ser reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços). 6. Aplica-se o regime aberto para o cumprimento da pena, em razão da quantidade aplicada e a primariedade do réu, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 7. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos. 8. Recurso provido.
(TJDFT - Acórdão 1411213, 07098165820218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em testilha, é possível observar, pela análise dos autos e, mais precisamente, da
Certidão de Antecedentes
dos autos digitalizados (doc. ID 8240443 – págs. 30/31), que o apelante é primário e possui bons antecedentes, constando, daquele documento,
apenas ações penais ainda em curso
, de modo que não há como concluir que ele se dedique às atividades criminosas, fazendo jus à causa de diminuição em tela.

Lado outro, não podendo, a quantidade e a natureza da droga serem novamente sopesadas nesta fase, sob pena de
bis in idem,
já que utilizadas na primeira fase dosimétrica, não há qualquer justificativa para não utilizar a fração máxima de 2/3 (dois terços) fixada pelo retrocitado dispositivo.

Assim, é que
passo a corrigir a pena aplicada ao apelante GEOVANE GABRIEL ANDRADE SILVA
.

Mantido o
quantum
de
05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, dosados após a segunda fase, e inexistindo, na terceira fase, causa de aumento,
aplico a minorante do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, estabelecendo a
pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, no valor de 1/30 ]~~(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.

Fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “c”, do CPB.

Por estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para
reconhecer a minorante do tráfico privilegiado ao apelante
, fixando-lhe a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto
, com o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,
pena substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem oportunamente determinadas pelo Juízo das Execuções Penais
.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022